Tribunal: TCU
Processo: 016.501/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
ATO DE PENSÃO CIVIL.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil concedida pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. ordenar o registro do ato de pensão civil instituída pelo Sr. Diocésio Júlio Rosa, em favor da Sra. Conceição da Silva Júlio; 9.2. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. encerrar e arquivar o processo.